Tribunal: TCU
Processo: 042.193/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria das sras. Ane Cley Anselmo de Oliveira Nascimento e Marilene Guedes da Costa e fazer a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 042.193/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ane Cley Anselmo de Oliveira Nascimento (XXX.478.841-XX); Carmem Regina Ribeiro de Souza Batista (XXX.127.201-XX); Marilene Guedes da Costa (XXX.594.131-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que verifique se houve inclusão nos proventos da sra. Carmem Regina Ribeiro de Souza Batista da parcela "Bôunus de Eficiência" e reinstrua o feito.